Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-44.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600468-44.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600468-44.2020.6.16.0038
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600468-
44.2020.6.16.0038 (DRAP nº 0600407-86.2020.6.16.0038), que julgou procedente o pedido formulado
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Elias Marcelo Conrado - Pepino, com fundamento no
art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura, para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Boa Ventura de São Roque/PR,
com fulcro no art. 14, § 3º, inc. V, da Constituição da República. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Elias Marcelo Conrado - "Elias Conrado - Pepino",
ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Boa Ventura de São
Roque/PR, sob o fundamento de que o candidato não possui uma das condições de elegibilidade,
uma vez que não se encontra filiado ao Partido Social Democrático - PSD, legenda pela qual
pretende concorrer). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS MARCELO CONRADO (RECORRENTE)
SILVINO DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14723
216
28/10/2020 13:43 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.603
RECURSO ELEITORAL 0600468-44.2020.6.16.0038 – Boa Ventura de São Roque –
PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: ELIAS MARCELO CONRADO
- OAB/PR0052366
ADVOGADO: SILVINO DA CRUZ MACHADO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. COMPROVAÇÃO DE
INCLUSÃO DO ELEITOR COMO MEMBRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
DO
PARTIDO.
FILIAÇÃO
RECONHECIDA
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de falha meramente formal – falta de inclusão oficial do
candidato –, ainda que não devidamente corrigida pelo partido
interessado no momento oportuno, não se pode penalizar o cidadão
com o impedimento do exercício de seus direitos políticos passivos,
desde que apresentadas provas não unilaterais.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de
filiação vem corroborada pela comprovação da eleição do filiado para
compor Órgão partidário municipal e a inclusão dos membros da
comissão provisória no sistema SGIP antes do prazo legal final para
filiação partidária. Precedente T.R.E.-PR.
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro de
candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 14723216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811541868300000014152942
Número do documento: 20102811541868300000014152942

Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
038ª Zona Eleitoral de Pitanga, município de Boa Ventura de São Roque, que julgou
procedente ação de impugnação ao registro de candidatura interposta pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de ELIAS MARCELO
CONRADO – PEPINO, para concorrer ao cargo de vereador, devido à ausência da
condição de elegibilidade em virtude da falta de prova da filiação partidária (ID
11881516).
Em suas razões (ID 11881916), o recorrente alega que se filiou ao Partido
Social Democrático - PSD no dia 01 de julho de 2019, dentro, portanto, do prazo fixado
no calendário do TSE; alega que faz parte da composição da comissão provisória do
partido no município dede 19 de agosto de 2019, como membro vogal. Apresenta
declaração firmada pela presidente do Partido confirmando sua filiação, ainda espelho
de registro do sistema filia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para deferir seu registro de
candidatura.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso
e firmando que a comprovação de composição de comissão provisória de partido não
faz prova de filiação quando no estatuto partidário não existe a obrigação do membro
estar filiado, como é o caso opinando assim pelo indeferimento do registro de
candidatura (ID 11882216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso, diante da ausência de documentação hábil a
comprovar a filiação do recorrente.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Num. 14723216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811541868300000014152942
Número do documento: 20102811541868300000014152942

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao PSD desde
a data de 1º de julho de 209. E junta provas.
Inicialmente junta como prova a ficha de filiação partidária, prova essa já
com entendimento pacífico dos tribunais de que é unilateral, pois produzida no âmbito
partidário sem circulação em outros meios.
Num. 14723216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811541868300000014152942
Número do documento: 20102811541868300000014152942

Alega que faz parte, como membro vogal, da comissão provisória do
partido no município e junta certidão do TSE para fazer prova do alegado.
Esta Corte paranaense em recentíssimo julgado de relatoria do Dr. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, entendeu que a eleição para compor Órgão de Direção do
partido e a sua inclusão como membro no sistema SGIP antes do final do prazo para o
encerramento da filiação partidária, é apta a comprovar a filiação requerida, transcrevo
a ementa:
EMENTA –ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE - REGISTRO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 20 DO TSE – COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DO ELEITOR COMO
MEMBRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO NO SGIP ANTES DO
PRAZO FINAL PARA FILIAÇÃO. FILIAÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA
DA AIRC. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Os documentos acostados aos autos pelo candidato, no intuito de corroborar sua
filiação à agremiação, são aptos a comprovar a tempestividade da filiação para fins
de concorrer ao pleito Eleições 2020.
2.Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de filiação vem
corroborada pela comprovação da eleição do filiado para compor o Órgão partidário
municipal e a inclusão dos membros da comissão provisória no sistema SGIP antes
do prazo legal final para filiação partidária.
3.Recurso conhecido e provido.
(REI 0600106-81.2020.6.16.0025, Rel. Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
julgado na sessão de 20/10/2020)

Assim, muito embora se pudesse proceder ao exame do estatuto partidário
para verificar a exigência de se estar filiado ao partido para compor comissão
provisória, esta Corte vem entendendo não ser relevante essa previsão estatutária,
bastando a efetiva nomeação para compor o órgão partidário.
Do cotejo da documentação acostada aos autos, verifica-se a existência de
certidão de composição partidária do Partido Social Democrático – PSD de Boa Ventura
de São Roque, com vigência de 19/08/2019 a 31/12/2024, onde constata-se que Elias
Marcelo Conrado está como membro vogal na situação ativa (ID 11880866).
Nesse contexto, penso que os documentos trazidos aos autos permitem
afirmar que o candidato estava filiado ao PSD antes de 04/04/2020, de modo a
preencher o prazo mínimo de filiação partidária necessário para concorrer nas
vindouras eleições, pois compõe a comissão provisória do partido desde 19/08/2019.
Num. 14723216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811541868300000014152942
Número do documento: 20102811541868300000014152942

Por fim, verificando os documentos constantes dos autos, e o contido nas
certidões de Ids 11879916 e 11879966, constato que a única irregularidade apontada
para o indeferimento do Registro de Candidatura era a ausência do reconhecimento da
filiação partidária, superado esse óbice há que se deferir o registro pleiteado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao
ELIAS MARCELO CONRADO - PEPINO
cargo de vereador no município de Boa Ventura de São Roque, pelo PSD, para as
eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600468-44.2020.6.16.0038 - Boa Ventura de São Roque - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELIAS MARCELO CONRADO - Advogado
do RECORRENTE: SILVINO DA CRUZ MACHADO - PR0052366 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14723216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811541868300000014152942
Número do documento: 20102811541868300000014152942

Num. 14723216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811541868300000014152942
Número do documento: 20102811541868300000014152942